Tribunal: TJSP
Processo: 1000321-17.2020.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de improcedência - Irresignação da autora em relação à cobrança de tarifa de avaliação do bem – Cabimento – Conquanto possível a sua cobrança, deve ser demonstrada, no entanto, a efetiva prestação do serviço, o que não ficou comprovado in casu – Cobrança deve ser afastada – Resp repetitivo n. 1.578.553-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino –

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de improcedência - Irresignação da autora em relação à cobrança de tarifa de avaliação do bem – Cabimento – Conquanto possível a sua cobrança, deve ser demonstrada, no entanto, a efetiva prestação do serviço, o que não ficou comprovado in casu – Cobrança deve ser afastada – Resp repetitivo n. 1.578.553-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino – Restituição dos valores da tarifa de avaliação do bem, na forma simples, pois não verificada má-fé da instituição financeira – Recurso parcialmente provido, com alteração da sucumbência, observados os benefícios da gratuidade da justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000321-17.2020.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que é apelante
MARTA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000321-17.2020.8.26.0390 -Voto no 3521
2
Apelação Cível no 1000321-17.2020.8.26.0390
Apelante: Marta de Oliveira
Apelada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Juiz: Fabiano Rodrigues Crepaldi
Comarca: Nova Granada Vara Única
Voto n. 3521

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Sentença de improcedência - Irresignação da autora em
relação à cobrança de tarifa de avaliação do bem

Cabimento Conquanto possível a sua cobrança, deve ser
demonstrada, no entanto, a efetiva prestação do serviço, o
que não ficou comprovado in casu
Cobrança deve ser
afastada Resp repetitivo n. 1.578.553-SP, Rel. Min. Paulo
de Tarso Sanseverino Restituição dos valores da tarifa de
avaliação do bem, na forma simples, pois não verificada má-
fé da instituição financeira Recurso parcialmente provido,
com alteração da sucumbência, observados os benefícios da
gratuidade da justiça.
Trata-se de apelação (fls. 165/189) contra sentença (fls. 159/162), cujo
relatório se adota, que julgou improcedente a pretensão deduzida na ação revisional
de contrato bancário, ajuizada por Marta de Oliveira em face de Aymoré Crédito,
Financiamento e Investimento S/A, ao fundamento de que se mostrou legítima a
cobrança relativa à tarifa de avaliação do bem, condenando a autora ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de
sucumbência fixados por equidade em R$ 1.000,00, observado o benefício da
assistência judiciária gratuita que lhe foi concedido.
Irresignada apela a autora, discorrendo acerca da legalidade da
cobrança das tarifas bancárias, especialmente da tarifa de avaliação de bens. Defende
que não houve a efetiva prestação do serviço, bem como que os encargos da tarifa
não remuneram serviço em benefício do consumidor, servindo interesse exclusivo da
instituição financeira. Pleiteia, pois, a reforma da sentença, para que seja julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000321-17.2020.8.26.0390 -Voto no 3521
3
integralmente procedente o pedido, com a inversão dos ônus da sucumbência.
O recurso é tempestivo e isento de preparo por ser beneficiária da
gratuidade da justiça (fls. 28).
Intimada, a ré apresentou contrarrazões (fls. 193/202).
É o relatório.
Da análise dos autos, depreende-se que, em 20/08/2016, a autora
celebrou com a ré contrato de financiamento, para a aquisição de veículo automotor,
comprometendo-se ao pagamento de 48 parcelas de R$700,79. Além disso, há
previsão de cobrança de R$420,00 a título de tarifa de avaliação do bem (fls. 23).
Nesse contexto, cinge-se o presente recurso a discutir a legalidade de
tal tarifa administrativo-bancária.
Acerca do tema, o E. Superior Tribunal de Justiça analisou
recentemente a controvérsia, sob o rito dos recursos repetitivos, nos autos do Recurso
Especial n.o. 1.578.553-SP, fixando para a matéria as seguintes orientações:
Recurso Especial Repetitivo. Tema 958/STJ. Direito bancário.
Cobrança por serviços de terceiro, registro do contrato e avaliação do
bem. Prevalência das normas do direito do consumidor sobre a
regulação bancária. Existência de norma regulamentar vedando a
cobrança a título de comissão do correspondente bancário. Distinção
entre o correspondente e o terceiro. Descabimento da cobrança por
serviços não efetivamente prestados. Possibilidade de controle da
abusividade de tarifas e despesas em cada caso concreto.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000321-17.2020.8.26.0390 -Voto no 3521
4
a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO: 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros (“serviços prestados pela revenda”).3.2. Aplicação da tese
2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia.
4. Recurso Especial parcialmente provido. (STJ. REsp repetitivo no.
1.578.553-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018)
(Destaques nossos).
Ora, da análise do referido acórdão, verifica-se a fixação, em tese, da
possibilidade de cobranças nos contratos bancários: a) dos serviços de terceiro; b) da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia; c) do registro de contrato.
No entanto, a fim de promover o equilíbrio nas relações contratuais
em tela, a Corte Superior houve por bem reservar ao julgador a possibilidade de
análise específica do caso em concreto, a fim de extirpar abusividades ou eventual
onerosidade excessiva.
In casu, malgrado o valor de R$420,00 não seja excessivo, não restou
comprovada oportunamente nos autos a efetiva prestação do serviço pela ré, a quem
incumbia tal ônus (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil).
De tal modo, tudo considerado, inclusive o Recurso Repetitivo no.
1.578.553- SP, que autoriza a declaração de nulidade da cobrança quando não
demonstrada a realização do serviço correspondente, resta inconcusso que tal valor
deve mesmo ser restituído à autora.
Todavia, o pedido de devolução em dobro dos valores pagos não
merece acolhimento, pois não restou demonstrada má-fé da instituição financeira,
que agiu com fulcro nos termos do contrato celebrado. Por via de consequência, a
devolução do indébito deve se operar na forma simples, consoante a orientação
predominante do C. Superior Tribunal de Justiça quanto à interpretação do art. 42 do
Código de Defesa do Consumidor e do art. 940 do Código Civil:
“1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do Superior
Tribunal de Justiça, "[...] para se determinar a repetição do indébito
em dobro deve estar comprovada a má- fé, o abuso ou leviandade,
como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000321-17.2020.8.26.0390 -Voto no 3521
5
único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ocorreu na
espécie, porquanto, segundo o Tribunal a quo, o tema da repetição em
dobro
sequer
foi
devolvida
para apreciação".
Precedentes.
(STJ, AgInt no AgRg no AREsp no 730.415, Quarta Turma, Rel. Min.
Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2018).
Nesse sentido, outrossim, confira-se a lição de Anderson Schreiber, ao
rememorar a súmula no 159 do Supremo Tribunal Federal, editada à luz do Código
Civil de 1916:
“Na mesma linha do artigo anterior, o Código Civil reprime a
cobrança de dívida já paga e a cobrança a maior. (...). A exigência de
má-fé do credor para a deflagração destas consequências restou
sumulada pelo Supremo Tribunal Federal ainda sob a égide do Código
Civil de 1916: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às
sanções do art. 1.531 do Código Civil” (Súmula n. 159).”
(SCHREIBER, Anderson. Código Civil Comentado. Rio de Janeiro:
Forense, 2019, p. 627).
A propósito, cumpre ressaltar que esse entendimento é adotado por
esta Colenda Câmara em casos semelhantes:
“CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional. Seguro prestamista.
Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro. Configuração de venda casada. Cobrança afastada.
Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento do REsp no
1.639.259/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, J
12.12.2018. Repetição do indébito que deve ser feita de forma
simples e não em dobro. Recursos não providos.” (Apelação Cível
1099823-91.2018.8.26.0100; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40a
Vara Cível; Data do Julgamento: 01/08/2019, destaque nosso).
“AÇÃO REVISIONAL C. C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
CONTRATO BANCÁRIO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DA AUTORA - Tarifa de avaliação do bem - Tese
firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp repetitivo
1.578.553/SP - Tema 958 - Foi considerada válida a tarifa de
avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço
não prestado - Na espécie, ausente a comprovação da prestação do
serviço - Cobrança afastada - Sentença reformada. Recurso provido. -
Restituição em dobro - Impossibilidade - Encargo previsto em
contrato livremente aceito, cujas cláusulas posteriormente foram
revistas judicialmente Restituição que deve se dar na forma
simples. - Tarifas de cadastro, TAC, TEC e Cobrança de IOF sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000321-17.2020.8.26.0390 -Voto no 3521
6
tarifas - Temas que não foram objeto da inicial. Não conhecimento.
Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.” (Apelação Cível
4001016-53.2013.8.26.0037; Relator (a): Marino Neto; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 30/04/2019, destaque nosso).

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso da autora para
reformar a sentença a fim de determinar que a ré restitua à autora o valor cobrado
a título de tarifa de avaliação do bem (R$420,00) na forma simples, acrescido de
juros moratórios de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde a data de
celebração do contrato.
Ante a sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com metade
das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios do
patrono ex adverso, fixados, por equidade, em R$ 1.000,00, observada a gratuidade
processual concedida a autora (art. 98, §3o).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator